Tribunal: STF
Processo: RE 585095
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. DESNECESSIDADE DE EXAME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ante o não cabimento de recurso especial contra acórdão de Juizado Especial, permaneceu incólume o fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 desta Corte.



    II – Consoante o art. 323 do RISTF, a verificação da existência, ou não, de repercussão geral ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    III - Agravo regimental improvido.